Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORTE DE AVES. COMPROVAÇÃO. NEXO CAUSAL. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CULPA CONCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO. RATEIO. DANOS MORAIS. LESÃO À DIGNIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos da CF, art. 37, § 6o, a Neoenergia, concessionária prestadora de serviço público, submete-se ao regime da responsabilidade objetiva, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa por parte do apelante, que deverá comprovar apenas os aspectos objetivos: fato ilícito, dano e nexo causal entre ambos. Precedentes.
2. Comprovada a alta mortalidade de animais em aviário destinado à criação, engorda e terminação de frangos, em razão da falha na prestação de serviço da concessionária, que interrompeu, de forma injustificada, o fornecimento de energia elétrica por mais de 30 horas, cabível a sua responsabilização pelos danos pleiteados. Há, entretanto, culpa concorrente do avicultor, que deixou de cumprir obrigação contratual anteriormente firmada com terceiros, no sentido de, obrigatoriamente, providenciar a instalação prévia de um gerador de energia elétrica no local para evitar prejuízos (CC, art. 945).
3. Diante da culpa concorrente, o prejuízo comprovado deve ser rateado entre as partes (CC, art. 945). Precedente.
4. Ainda que tenha havido falha no fornecimento de energia elétrica, a distribuidora de energia não está obrigada a indenizar todo e qualquer dano, mas apenas aquele decorrente de lesão injusta e desproporcional, que atinja o núcleo essencial dos direitos da personalidade e da dignidade humana do ofendido. Ausente prova nesse sentido, inviável a indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.